Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidenciada a ausência de qualquer dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
2. Recurso conhecido e desprovido.